Tribunal: TJSP
Processo: 3008081-57.2013.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação criminal - Furto qualificado na forma tentada – Rompimento de obstáculo – Sentença parcialmente condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples e a fixação de regime aberto – Admissibilidade parcial - Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas - Réu preso em flagrante - Palavras dos

Ementa:
Apelação criminal - Furto qualificado na forma tentada – Rompimento de obstáculo – Sentença parcialmente condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples e a fixação de regime aberto – Admissibilidade parcial - Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas - Réu preso em flagrante - Palavras dos policiais assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos - Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Bases no mínimo legal – Reincidência afastada – Certidão utilizada para majoração das penas que indica absolvição do réu – Penas redimensionadas – Possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Regime alterado para o aberto. Recurso parcialmente provido.